Tribunal: TJDFT
Processo: 0704608-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente como incurso nas penas do art. 33, § 4o, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão e 208 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A Defesa requereu: (i) a absolvição por ausência de provas; subsidiariamente (ii) a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas; (iii) o afastamento da causa de aumento do art. 40, III; e (iv) a aplicação da fração mínima de 1/6, caso mantida a majorante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para o crime de posse para consumo próprio; (iii) verificar a aplicabilidade da causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006; e (iv) determinar a fração adequada de majoração da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudos toxicológicos, depoimentos de policiais e declaração de usuário.
4. O depoimento prestado pelos agentes policiais que realizaram o flagrante têm presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, notadamente quando colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostraram-se harmônicos e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
5. A versão defensiva de que a droga se destinava ao consumo próprio foi isolada e contraditada pelo laudo toxicológico, que indicou ausência de substâncias no organismo do recorrente, reforçando a destinação à difusão ilícita.
6. A desclassificação da conduta de tráfico de drogas para aquela descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006 é inviável, pois o conjunto probatório evidencia a mercancia ilícita.
7. A jurisprudência do STJ reconhece a natureza objetiva da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, sendo suficiente a proximidade do local do crime com unidades de ensino ou serviços de reinserção social, independentemente da intenção de atingir seus frequentadores.8. A fração de 1/4 foi corretamente aplicada, considerando que o crime ocorreu nas imediações de duas instituições de ensino e em frente a serviço de atendimento à população de rua, grupo especialmente vulnerável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
"1. O depoimento de policial, prestado em juízo sob contraditório e em consonância com demais elementos probatórios, possui força probante suficiente para embasar condenação e inviabilizar a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da LAD. 2. A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 tem natureza objetiva, bastando a prática do delito em local indicado pela norma. 3. A fração de majoração da pena em razão da incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006 pode ser superior ao mínimo legal, desde que devidamente fundamentada."
Dispositivos relevantes citados: CP: arts. 33, §§2o ;44. Lei 11.343/06: arts. 28, 33, caput; e §4o; 40, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.103.308/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025.